Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-06.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019448-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), KETILLYN APARECIDA SERRILHO DE ALMEIDA - CPF: 041.820.771-21 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), A. C. S. A. D. S. (APELADO), KETILLYN APARECIDA SERRILHO DE ALMEIDA - CPF: 041.820.771-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT, de nº 1019448-06.2018, ajuizada por
ALLANA CHRISTINA SERRILHO ALMEIDA DOS SANTOS
, menor impúbere, representada por sua genitora

KETILLYN APARECIDA SERRILHO DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

A seguradora alega que a requerente não comprovou o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida.

Reforça essa alegação afirmando que os documentos médicos trazidos pela autora apontam lesão em membro diverso do atestado pela perícia médica judicial.

Diz que, enquanto nos documentos médicos apontam edema na perna esquerda, o perito judicial atestou a existência de debilidade no membro inferior direito.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões da parte autora apresentadas à id. 64942475.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente Apelo. (ID. 74784482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Porto Seguro alega que a requerente não demonstrou a existência de nexo de causalidade entre a lesão experimentada e o acidente noticiado nos autos.

Reforça essa alegação afirmando que os documentos médicos colacionados pela autora apontam lesões em membro diverso do atestado em perícia médica judicial.

Sem razão contudo, pois, a requerente trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência e o Prontuário de Atendimento Médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, os quais somados à avaliação médica judicial são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado nos autos. (ID’s 64941497 e 64942454)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial foi incisivo ao afirmar que: “
A lesão apresentada pela periciada é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”.

Dessa forma, conforme consta do caderno processual, há documentos suficientes capazes de comprovar a ocorrência do sinistro, a lesão sofrida e a existência de nexo causal entre eles.

Em casos correlatos, nesse sentido tem decidido esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há de se falar sobre improcedência da ação, por ausência de nexo de causalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
para
R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021